Tribunal: TJMT
Processo: 1020312-93.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020312-93.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), ROBSON SANTANA ALVES DA SILVA - CPF: 034.510.861-23 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1020312-93.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido(s):

ROBSON SANTANA ALVES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SCPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da
inexistência de provas da origem do débito entre a parte Reclamante e a Cedente que gerou o objeto de cessão de crédito
, a negativação foi realizada indevidamente.

Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrida que teve seu nome inscrito no indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Ré, no valor de
R$ 1.810,19 (mil oitocentos e dez reais e dezenove centavos).

Em sua defesa, a parte Recorrente alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada, uma vez que, se trata de crédito do “Banco Losango”, que foi cedido ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos termos abaixo:

Pelo exposto,
decido pela
procedência em parte

d
a pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar
a inexistência da relação jurídica, bem como, d
o débito mencionado na inicial
no valor de
R$1
.
810,19
(mil, oitocentos e dez reais e dezenove centavos)
;
2)

determinar que o requerido exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da intimação da presente decisão, e;
c)

condenar a parte requerida pagar
ao
requerente, a título de danos morais, R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inclusão do nome d
o
requerente nos cadastros de restrição ao crédito
(25/04/2020).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Sustenta que a cessão é válida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença proferida deve ser parcialmente reformada.

A parte autora se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada nos órgãos de restrição ao crédito, uma vez que desconhece tal dívida.

Em sua defesa, a Instituição sustenta que a dívida lhe foi cedida pelo Fundo de Investimento, porém em que pese ter juntado Contrato de devidamente assinado, não trouxe Cessão de Crédito.

Portanto, não havendo provas da origem do débito, deve ser declarada a ilegalidade da restrição.

Motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença no tocante a declaratória de inexistência do débito discutido nos autos de
R$ 1.810,19 (mil oitocentos e dez reais e dezenove centavos).

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrida registra em seu nome outra restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida nos autos foi incluída na data de 25/04/2020. Entretanto, em consulta ao PROJUDI pelo CPF do Autor, verifica-se que possui uma inscrição anterior não discutida judicialmente. Vejamos:

Sendo assim, quando de sua inclusão, o Recorrido já possuía apontamento anterior, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença combatida, apenas para
EXCLUIR
a indenização por danos morais, ante a ocorrência da Súmula 385 do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021